Tribunal: TJDFT
Processo: 0722801-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COLORAÇÃO CAPILAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autora promoveu ação de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais contra a ré. Alegou haver comparecido ao estabelecimento da empresa com o objetivo de realizar, com a atendente Roberta, descoloração com técnica “ombré hair”. Informa que no decorrer do procedimento a autora agiu com negligência e ao final do processo o cabelo apresentou manchas. Ao reclamar do resultado com a cabelereira, esta passou um novo produto em seu cabelo, sem maiores explicações. Receosa, dirigiu-se a outro estabelecimento, visando atenuar os danos ao cabelo. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condená-la a restituir à parte demandante a quantia de R$ 805,39 (oitocentos e cinco reais e trinta e nove centavos), “equivalente ao serviço que pagou a outro profissional para amenizar os danos aos cabelos, bem como pelos produtos utilizados para minorarem os danos” e a pagar a autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral.
3. Sustenta o recorrente preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a profissional que realizou o procedimento é autônoma, não possuindo qualquer vínculo empregatício com a ré. Alega que apenas loca o espaço e utensílios para o desempenho das atividades de serviços de beleza, sendo toda a negociação do serviço realizada diretamente pela profissional com o cliente, sem qualquer tipo de intermediação por parte do estabelecimento. No mérito, aduz, em síntese, ausência de nexo de causalidade. Ressalta que, como declarado pela recorrida na exordial, a autora se ausentou do estabelecimento antes da conclusão do procedimento de descoloração, para buscar outro salão para término do processo. Alega que tal situação influenciou o resultado do procedimento, pois não se sabe quanto tempo a autora permaneceu com o produto no cabelo. Aduz que a insatisfação da consumidora (cliente) por si só não é suficiente para extrapolar o mero aborrecimento, principalmente, quando esta obsta a finalização do serviço contratado. Pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. Noutra plana, a Lei 12.592/202, dispõe que “Art. 1o-A - Os salões de beleza poderão celebrar contratos de parceria, por escrito, nos termos definidos nesta Lei, com os profissionais que desempenham as atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador[...] § 4o A cota-parte retida pelo salão-parceiro ocorrerá a título de atividade de aluguel de bens móveis e de utensílios para o desempenho das atividades de serviços de beleza e/ou a título de serviços de gestão, de apoio administrativo, de escritório, de cobrança e de recebimentos de valores transitórios recebidos de clientes das atividades de serviços de beleza, e a cota-parte destinada ao profissional-parceiro ocorrerá a título de atividades de prestação de serviços de beleza.”
6. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; art. 14; e §1o, do art. 25, todos do CDC).
7. Além disso, pela teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor dirige sua pretensão contra atos que foram realizados no estabelecimento do recorrente. Assim, na espécie, pode se considerar a empresa como responsável solidária pelos atos praticados por seus colaboradores parceiros. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora e a cabelereira de nome Roberta trocaram informações sobre o procedimento desejado pela consumidora por mensagem de aplicativo. Ficou acertada a realização do procedimento “ombre hair” (ID 27996667), descrito pela profissional como mechas puxadas da raiz até as pontas, com maior quantidade nas pontas dos cabelos (ID 27996668, aos 0:08m). A cabelereira Roberta advertiu a autora que algumas pessoas “levam um choque” com o resultado do procedimento, em razão da mudança radical da cor do cabelo para muito claro (ID 2799668, aos 0:30m). A autora, morena, afirmou que desejava o tom loiro claríssimo, igual ao da foto enviada a profissional (ID 27996666 - Pág. 6).
9. O ombré hair é um método de clareamento dos cabelos, no qual mantem-se a raiz escura para criar um efeito de degradê natural, da raiz até as pontas. Cerca de um palmo a abaixo da raiz inicia-se a aplicação das luzes de maneira suave e vai-se intensificando o clareamento até as pontas (Fonte: https://www.eutotal.com/ombre-hair/).
10. Embora a autora, morena, com cabelos escuros, seja assertiva em afirmar que desejava um tom loiro claríssimo (ID 27996666 - Pág. 6), o que se extrai das fotos insertas nos autos (IDs 27996660 - Pág.1 a 27996661 - Pág. 4) é que o resultado indica uma faixa loira na parte inferior do cabelo, destoando da raiz escura, efeito que em nada se assemelha à foto trocada com a profissional do salão de beleza recorrente (ID 27996666 - Pág. 6), que mostra o loiro nas pontas mesclado com o restante do cabelo, em diversas tonalidades de loiro (ID 27996666 - Pág. 2).
11. Ainda que a consumidora não tenha permitido a finalização do procedimento, resta evidente, pelo vídeo apresentado (ID 27996679), que a técnica de descoloração, ombré hair, não foi realizada corretamente, porquanto a descoloração dos fios não ocorreu a partir da raiz, mas tão somente do meio para a parte inferior do cabelo.
12. Mostra-se patente o descumprimento contratual por parte da ré, na medida em que a fornecedora de serviços não foi capaz de assegurar à consumidora o resultado esperado com a utilização do método de descoloração, frustrando suas justas expectativas, além de restar devidamente demonstrado o nexo causal entre o dano material suportado pela autora e a conduta da parceira comercial da ré.
13. Assim, frustrado o objeto do contrato, deve a ré indenizar a autora pelo dano material decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
14. No tocante ao pedido de indenização por dano moral, contudo, a própria autora confessa que procurou outro estabelecimento para finalizar o procedimento de descoloração. Não há prova irrefutável nos autos que o corte (ID 27996662 - Pág. 3) é consequência do referido procedimento. A uma, porque não é possível aferir quando e em qual estabelecimento a autora realizou o corte de cabelo. Na nota fiscal ID 27995708 - Pág. 2 não consta tal serviço. A duas, porque os fatos narrados nos autos ocorreram em setembro/2019 e a foto (ID 27996662 - Pág. 3) data de 08/07, sem menção ao ano.
15. É certo que os fatos narrados na exordial tenham causado desconforto, aborrecimento e frustração, porém não há comprovação de exposição da autora/recorrida a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou danos estéticos, de modo a desencadear em reparação por dano moral (art. 373, I, CPC).
16. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SALÃO DE BELEZA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. TINTURA DE CABELO. ALEGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Consumidora alega ter sofrido danos estéticos após procedimento de clareamento dos cabelos realizado por cabeleireira. Recurso interposto pela ré, para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais e ressarcimento do dano material em face da inexistência de má prestação de serviço. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)" que, todavia, no caso, não restou caracterizada. 5. A responsabilidade civil preconizada no diploma consumerista assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). 6. Para a procedência de pedidos de danos em casos de insatisfação com procedimentos estéticos, deve-se verificar se, efetivamente, o resultado danoso foi causado por culpa do prestador do serviço quer seja por imprudência, negligência ou imperícia. Alegar, mas não comprovar que o procedimento estético consistente na coloração do cabelo não se adequou ao solicitado revela-se de valoração subjetiva e, portanto, não tem o condão de avaliar o trabalho realizado, não ensejando a conclusão de que o resultado pretendido não tenha sido alcançado. (ID 2877068 a 2877078). 7. Admite-se exceções para a aplicação da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, sem que se dê sempre de forma automática. Há casos em que a própria lei distribui o ônus da prova (Ope legis - art. 12, § 3o; art. 14, § 3o, I e art. 38), e outros que os requisitos para a inversão deverão ser analisados pelo juiz (Ope judicis - art. 6, VIII, CDC). Na demanda que trata de alegação de vício do serviço (art. 18, CDC), a inversão é ope judicis, ou seja, não automática. Incabível a inversão do ônus da prova porque ausentes os pressupostos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações. 8. Compete à parte autora a comprovação de que a prestação do serviço não atendeu à qualidade necessária ou que o profissional não estava habilitado para a realização da coloração dos cabelos, ônus que não se desincumbiu, conforme estabelece o art.373, I, CPC. 9. Afasta-se o nexo causal entre a queda de cabelo e o procedimento adotado porque a autora informa na Inicial (ID 2877065) que iniciou tratamento dermatológico em 20/06/2017 e, portanto, em data anterior ao procedimento estético realizado junto a empresa ré, ocorrido em 17/01/2017. 10. Da narrativa dos fatos, não se verifica que o episódio experimentado configure potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da recorrente ou que macule a sua dignidade e honra, muito menos que tenha havido constrangimento capaz de abalar sua moral ou impedi-la de comparecer às bodas de seus amigos. A situação vivenciada configura mero contratempo e não caracteriza ofensa anormal à personalidade, mas aborrecimentos próprios da vida em sociedade. Deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. 11. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9099/95). 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). (Acórdão 1072812, 07011817020178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.
18. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
19. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.